Tribunal: TJPA
Processo: 0808151-23.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808151-23.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: TEREZA RIBEIRO BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, DA CF. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 1189/STF. SÚMULA 343/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, por manifesta inviabilidade jurídica, com fundamento na Súmula nº 343/STF e no Tema nº 136 da repercussão geral.

2.

Pretensão rescisória fundada em alegada violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), sob o argumento de aplicação do prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às demandas de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aos servidores temporários com contratos nulos; e (ii) se a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica, afastando a incidência da Súmula nº 343/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.336.848 (Tema 1189 da repercussão geral), firmou entendimento de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo, incidindo o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. Encerrado o vínculo em 30/04/2008 e ajuizada a ação em 15/05/2012, não se verifica prescrição da pretensão, porquanto observado o prazo de cinco anos.

5. A contratação temporária prolongada, para exercício de função permanente, configura desvirtuamento e nulidade do contrato, nos termos dos arts. 37, II e IX, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, assegura o direito ao FGTS aos trabalhadores submetidos a contratos nulos com a Administração Pública.

7. A controvérsia acerca do regime prescricional aplicável ao FGTS em tais hipóteses evidencia interpretação jurisprudencial controvertida à época do julgado rescindendo, atraindo a incidência da Súmula nº 343/STF e afastando a alegada violação manifesta de norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, submetidos a vínculo jurídico-administrativo, incidindo o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

2. É incabível ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica quando a decisão rescindenda se apoia em interpretação jurisprudencial controvertida, nos termos da Súmula nº 343/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; CPC, art. 966, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848 (Tema 1189); STF, ARE nº 709.212 (Tema 608); STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); Súmula nº 343/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira Do Rosário

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 29027392), na qual indeferi a petição inicial da ação rescisória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 343 do STF e do Tema nº 136/RERG, defendendo que a ação rescisória se fundamenta na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), especificamente quanto ao texto constitucional e à interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608 da Repercussão Geral).

O Estado argumenta que o STF decidiu pela incidência total do art. 7º, XXIX, da CF/88 nas causas de FGTS, o que inclui tanto o prazo prescricional quinquenal quanto o prazo bienal após a extinção do vínculo.

O recorrente reforça que o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação possui natureza decadencial e de direito potestativo, não admitindo interrupção ou suspensão, e que a modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 608 não afastou a aplicação do biênio constitucional.

Alega, ainda, que o Decreto nº 20.910/32, por ser norma infraconstitucional, não pode afastar a supremacia da Constituição Federal no que tange à prescrição para cobrança de FGTS em contratos nulos.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que a decisão recorrida seja reformada, permitindo o regular processamento da ação rescisória.

Considerando que não houve a triangularização processual, não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 31684453).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente as razões recursais, bem como a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189
da repercussão geral, constato que não assiste razão ao agravante. Passo a fundamentar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso em exame, verifica-se que o vínculo contratual foi encerrado em 30/04/2008, enquanto a presente ação foi proposta em 15/05/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Conforme se extrai dos autos, a servidora prestou serviços para o Estado no período de 01/09/1993 a 30/04/2008, na função de agente de portaria, através da celebração de contrato temporário.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo por tão longo período, para o exercício de atividade de caráter permanente, burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), o que acarreta a nulidade do contrato.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo assim, que a decisão deve ser mantida.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Ademais, a decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação rescisória, ante a manifesta inviabilidade jurídica da pretensão, pois a narração dos fatos da inicial não leva a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada, face a aplicação da Súmula nº 343 do STF e da Tese fixada no julgamento do Tema 136/STF, decorrente da existência de julgados do STJ e do STF em sentido contrário, evidenciando entendimento jurisprudencial de interpretação controvertida.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/02/2026